Tribunal: CARF
Processo: 10840.905885/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905885/2012-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.261 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou o voto condutor
pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.260, de 10 de novembro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10840.905883/2012-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a Crédito
Pagamento Indevido ou a Maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905885/2012-49
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905885/2012-49

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (A DIPJ não é
suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no preenchimento da DCTF, sendo necessário
trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o
julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: Mero
erro no preenchimento da DCTF, possuindo a Recorrente o amparo legal para pleitear referida
restituição. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente afirma que direito à restituição de valores recolhidos a maior a título de
tributo ou contribuição está previsto nos artigos 2o e 3o da Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008. Tal Instrução Normativa disciplina, no âmbito dos
tributos sob a Administração da Receita Federal do Brasil, o disposto no artigo 165,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
A Recorrente alega que cometeu um mero erro no preenchimento da DCTF, possuindo
o amparo legal para pleitear a referida restituição.
No caso sob análise, a Recorrente relata que apresentou DCTF fazendo consignar,
equivocadamente, o valor de R$ 176.297,61 (cento e setenta e seis mil, duzentos e
noventa e sete reais e sessenta e um centavos), que seria devido a título de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido no 3° Trimestre de 2010. Todavia, conforme se
conclui por meio de simples análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o 3° Trimestre de 2010, referente ao IRPJ, é evidente que
ocorreu um erro na Declaração do tributo devido, resultando no direito da Recorrente á
restituição dos valores pagos.
A Recorrente informa que, a fim de corrigir tal erro, providenciou a retificação da
DCTF em 19/03/2014, para fazer constar o valor correto devido a título de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no 3° Trimestre de 2010.
Além da retificação da DCTF, a Recorrente pede vénia para trazer aos autos a Cópia do
Livro Diário Geral, em que consta o lançamento, em 16/07/2010, do valor de R$
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905885/2012-49

3.069,14 (três mil e sessenta e nove reais e quatorze centavos), como se fosse
recebimento de aluguel (Vide Doe. 02 - Anexo).
Todavia, tal valor na verdade se referia a recebimento de título Serv. de Agua e Esgoto
de Porto Ferreira, Nota Fiscal n° 11054, cujo lançamento/valor foi ajustado em
31/05/2011, conforme lançamento no Diário Geral, em 07/2010, na página 222 (Vide
Doe. 03 - anexo), pois havia lançamento em duplicidade. No Livro Diário Geral, às fls.
099, também consta o lançamento do valor de R$ 767,28 (setecentos e sessenta e sete
reais e vinte e oito centavos), pago a maior a título de IRPJ. Referido valor foi ajustado
em 31/05/2011 e lançado na PER/DCOMP em questão, em 05/2011 (Vide Doe. 03 -
anexo).
Complementarmente a documentação ora trazida, quais sejam: LIVRO DIÁRIO, a
Recorrente vem trazer também, para corroborar o quanto alegado e para demonstrar a
veracidade de suas afirmações, bem como a exatidão das informações prestadas junto a
Declaração do Imposto de Renda, cópia do Balanço Patrimonial relativo ao 3.°
Trimestre de 2010 (Vide Doe. 03 - anexo).
A recorrente alega que encontra-se demonstrado o erro cometido na DCTF, pois foram
juntadas a Declaração do Imposto de Renda que contém os valores corretos, bem como
a cópia do Livro Diário e Balanço Patrimonial que dão suporte contábil e fiscal para
provar que as informações lançadas na Declaração do Imposto de Renda são fidedignas
e prevalecem sobre a simples Declaração da DCTF, sendo que inclusive, referida DCTF
foi retificada para fazer constar o valor correto, afastando por completo qualquer
dúvida.
Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim de
apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o
erro, nos termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação
tributária,
presta
à
autoridade
administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido
que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e verificar a
(in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905885/2012-49

2.
Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, a fim de comprovar o alegado crédito.
3.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local,
para: Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a
(in)subsistências das compensações.
Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, a fim de comprovar o alegado crédito.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital